Tribunal: TJPA
Processo: 0000848-70.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000848-70.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BARREIROS ITAPARICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PRATICADO POR MILITAR GERANDO FALECIMENTO DE CIVIL. LEGÍTIMA DEFESA.
COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM.

1. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, em consonância com as decisões deste E. TJPA, não compete à Justiça Militar Estadual determinar o arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento da legítima defesa.

2. No caso em comento, o processo deve ser encaminhado, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum,
ex vi
dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ de ______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 10 de janeiro de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000848-70.2021.8.14.0200

AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE BELÉM (Vara Única)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDOS: MARCOS VINICIUS BARREIROS ITAPARICA (CRISTIANE DE OLIVEIRA, OAB 13.558) E MICHAEL CEZAR MODEST FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de Justiça, Armando Brasil Teixeira, interpôs o presente recurso em sentido estrito, visando à reforma da decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém, determinou a remessa dos autos a Justiça Comum, por reconhecer a incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido de arquivamento dos autos.

Narram os autos que os recorridos no dia 20/10/2016, por volta das 03h, no PEM 1, Marituba-PA, durante uma ação policial, teriam levado a óbito o nacional Sandoval Silva Aguiar.

Narra ainda que no dia acima mencionado, o CB Modesto, estava de sentinela, quando por volta das 3h percebeu uma movimentação estranha no sítio que fica ao lado do PEM 1, informando via rádio o comandante da guarda, o SGT PM Wanderklei, o qual pediu para o SGT PM Itaparica que estava na guarita 07, dar apoio ao CB modesto, que foi quando ao chegar próximo a guarita 05, onde CB Modesto se encontrava, visualizaram dezenas de presos correndo pela área do sítio, e ao darem o alarme, alguns presos começaram a atirar na direção dos policiais, que se viram obrigados a reagir a justa agressão.

Diante desse fato o Ministério Público, através da 2ª Promotoria Militar, entendeu que os Policiais Militares agiram em legitima defesa e requereu o arquivamento dos autos.

O magistrado singular proferiu a r. decisão, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido de arquivamento dos autos e determinou a remessa destes para a Justiça Comum.

Inconformado, o ilustre Promotor de Justiça, interpôs o recurso em análise, postulando a reforma da decisão aduzindo, para tanto que a competência para julgar o pedido de arquivamento dos autos é da Justiça Militar e não da Justiça Comum, como aduziu o Juízo de 1º Grau.

Com base nesse argumento pede que seja reformada a decisão, com o consequente julgamento do pedido de arquivamento.

Em contrarrazões, a defesa, manifestou-se pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão recorrida.

Os autos retornaram conclusos ao Juízo, tendo o magistrado singular em juízo de retratação proferido decisão, mantendo a decisão ocasião em que determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

Os autos assim, instruídos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, em sua manifestação opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo não provimento a fim de que seja mantida a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Militar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.

Belém, 10 de janeiro de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

No que tange ao pleito constante dos autos, entendo que não assiste razão ao
parquet
em primeiro grau
.

Observa-se, que apesar de toda fundamentação trazida pelo Recorrente, sustentando até com certa base jurisprudencial, este não é o entendimento prevalente dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O tema colocado em debate diz respeito sobre a competência para proceder ao julgamento do pleito de arquivamento do Inquérito Policial Militar que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, quando este último vem a óbito diante de o primeiro ter efetuado disparos de arma de fogo em possível excludente de ilicitude.

Compreendo, com base na legislação pátria, assim como em nossa jurisprudência majoritária, que a conclusão que deve prevalecer é de que a competência é da justiça comum estadual, e não da justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:

Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Assim dispõe o art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar

Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

(...) §2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento assente no sentido da competência do Tribunal do Júri para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos.

Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2019. Cito, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).

Na mesma linha segue julgados deste E. TJPA,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS
.

Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum).

Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

(RESE nº 0001351-96.2018.8.14.0200, Rel. Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
, j. 06/02/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de janeiro de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/02/2024